Tribunal: TJES
Processo: 5017450-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017450-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: RAFAEL SANTOS DE FIGUEREDO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do Mercado Livre pela ausência de entrega do produto pelo vendedor. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da ausência de entrega do produto adquirido.

4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda compõe a cadeia de empresas fornecedoras.

5. Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017450-19.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS: RAFAEL SANTOS DE FIGUEREDO e MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do Mercado Livre pela ausência de entrega do produto pelo vendedor. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da ausência de entrega do produto adquirido.

4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda compõe a cadeia de empresas fornecedoras.

5. Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ter adquirido cama box no valor de R$ 1.781,10 (mil, setecentos e oitenta e um reais e dez centavos) na loja Mobly, por meio da plataforma Mercado Livre. A entrega estava prevista para janeiro de 2023, mas em 17/01/2023, a Mobly entrou em contato informando o cancelamento da compra. A autora afirma que não recebeu o estorno do valor pago e que seu limite de crédito está comprometido pela compra, impossibilitando-a de adquirir outro bem. Portanto, requer a suspensão liminar da cobrança das parcelas restantes no cartão de crédito e, ao final, a restituição em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a restituir para o autor a quantia de R$890,55 (oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Ademais, julgou improcedentes os pedidos em face da demandada MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade pelos prejuízos ensejados ao consumidor. Destaca que realizou o reembolso dos valores adimplidos pelo consumidor e argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Assim, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável a ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, evidente a responsabilidade civil solidária do recorrente,
com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, diante da responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, imperativa a responsabilidade do recorrente pelo ressarcimento do prejuízo financeiro obtido pelo consumidor, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020).

Nesse âmbito, considerando a ausência de comprovação pelo recorrente do efetivo valor adimplido pelo consumidor, através das cobranças realizadas em seu cartão de crédito, devida a restituição integral da compra, no valor de R$1.781,10 (mil, setecentos e oitenta e um reais e dez centavos), descontado o valor restituído ao consumidor de R$890,55 (oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), de forma a permanecer o débito de R$890,55 (oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos).

Destarte, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A Requerida Mercado Livre alega que houve a entrega do produto, contudo não apresentou qualquer prova nesse sentido, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, CPC. Não tendo sido entregues os produtos, deve o valor da compra ser restituído, nos termos do artigo 18 do CDC. Ficou comprovado neste processo, no ID31945653 que foi estornado o valor de R$890,55. Contudo, o valor da compra foi de R$1.781,10. Assim, condeno a Requerida Mercado Livre a restituir ao Autor o valor de R$890,55 (oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida Mercado Livre violou direito da personalidade do Requerente, especialmente a liberdade financeira, razão pela qual condeno a Requerida Mercado Livre a indenizar o Autor no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Portanto, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)